Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-81.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM TUTELA DE URGENCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. SAÚDE. CALCULOSE DO RIM. FORNECIMENTO DE INSUMOS. FRALDAS GERIÁTRICAS. PRESCRIÇAO MÉDICA. PROVA. SUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação civil pública, com tutela de urgência de natureza antecipada ajuizada com o objetivo de compelir o recorrente Município de Rondonópolis/MT ao fornecimento de fraldas geriátricas XG, de que necessita a recorrida, julgada procedente na origem.
2. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.o) e o inclui na seguridade social (art. 194).
3. Na hipótese dos autos, restou comprovado que a parte autora foi diagnosticada com CALCULOSE do RIM (CID 10: N20) necessitando fazer uso de fraldas geriátricas XG, conforme prescrição médica.
4. Comprovada a enfermidade e a necessidade do uso do medicamento indicado pelo médico, associados a falta de condições para adquiri-lo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, compete ao Município o seu fornecimento.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000878-81.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MABEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 173.989.911-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MPEMT - RONDONOPOLIS (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Márcia Borges Furlan: Manifestou oralmente pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022